Tribunal: TJPA
Processo: 0801340-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801340-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAILK PATRICK GOMES DE BRITO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NOVA CHANCE. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801340-13.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Railk Patrick Gomes de Brito

Agravado: Estado do Pará

Agravado: Instituto Americano de Desenvolvimento

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com antecipação da tutela interposto por
RAILK PATRICK GOMES DE BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito respondendo pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INALDITA ALTERA PARS, nos seguintes termos:

“Neste sentido, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, estando ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, pois apenas em análise perfunctória não se vislumbra a verossimilhança das alegações do Requerente, não havendo o que se falar ainda em perigo na demora, já que o autor pode perfeitamente aguardar até o fim do processo, uma vez que as provas podem ser aplicadas posteriormente. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). CITEM-SE os Requeridos, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo legal, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do NCPC. Ciência à autora da presente decisão. Cumpra-se.CUMPRA-SE, SERVIDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO E NOTIFICAÇÃO (PROV.003/09- CJCI). Ananindeua – PA, data da assinatura digital. Gláucio Assad Juiz de Direito respondendo pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.”

Aduz o agravante que foi contraindicado na 4ª Fase do Concurso Público CFP/PMPA/2021, pois segundo a banca examinadora nas duas tentativas o autor não conseguiu realizar exercício. Ocorre que durante a avaliação física do requerente fora realizada em uma barra olímpica e não a barra comumente usada, nas quais o autor treinou arduamente, bem como ao se apresentar aos membros avaliadores, um dos mesmos o informou que a barra poderia ir até a direção do queixo, indo de encontro com o previsto no edital, sendo que o ator conseguiu fazer normalmente a primeira série, e a segunda série ficou com o queixo na altura da barra, mas para infeliz surpresa, o avaliador não contou como correta, fato este constatado nas gravações da bateria do mesmo, caso tivesse sido enviada para demonstrar como prova do alegado. Vale ressaltar que barra era diferente das demais, uma barra flexível/olímpica e não fixa, como informado no edital, o que pode ter dificultado a avaliação física do agravante.

Assevera que o perigo de dano está presente, tendo em vista que caso seja mantida a decisão interlocutória de indeferimento da tutela antecipada, outorgando-a para o final, o agravante ficará impossibilitado de realizar as demais etapas e estando apto ingressar no Curso de Formação de Praças da PMPA e assegurar a sua vaga. Tal medida demonstra razoabilidade, uma vez que a tutela de urgência visa assegurar a permanência da Agravante no Certame ao Curso de Formação de praças, em tempo hábil, bem como assegurar o Direito que faz jus ao Recorrente.

Por fim, requer:
“1 – o recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele acostados (CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM); 2 – preliminarmente a concessão da tutela de urgência para reintegrar imediatamente o Agravante no certame público, ou seja, na etapa de Investigação social, e após sua matricula no Curso de Formação de Praça da PMPA e sendo considerada apta ser nomeada Soldado da PMPA, concedendo a tutela de Urgência a Agravante, eis que presentes os requisitos estabelecidos em LEI, bem como a vasta jurisprudência; 3 – ao final, dar provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão monocrática, que indeferiu o pedido de tutela de urgência; 4 – a intimação dos Agravados para apresentar contraminuta na forma da Lei; 5 – a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista o Autor ser pobre no sentido Legal, com base na
CF/88
, art.
5º
,
LXXIV
e Leis
1.060
/50 e 7.115/85, pois não dispõe de recursos para custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem privar-se dos meios necessários a própria subsistência e de sua família, conforme declaração anexa, e documento ora juntado”
.

Ao analisar o pleito pela antecipação da tutela recursal, o
indeferi
. (ID n. 8112387)

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no id 8808985.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9217288)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de decisões interlocutórias proferidas no processo-origem, de tal modo que, aqui se avalia tão somente a legalidade da decisão vergastada, e não o mérito propriamente dito da ação, sob pena de gerar indevida supressão de instância, bem como desvirtuar o princípio da taxatividade recursal.

In casu
, o ora agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar nos documentos juntados aos autos a probabilidade do direito alegado, qual seja, a possibilidade de ser considerado apto no TAF, e poder avançar às demais fases do Curso de Formação de Praças da PMPA, ou para que possa realizar novamente o TAF.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Da análise acurada dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão vergastada, considerando-se que o agravante foi submetido ao Teste de Aptidão Física nas mesmas condições que os demais candidatos avaliados no seu local de teste, sendo reprovado em fase eliminatória, no teste de duas repetições de flexão na barra horizontal, previamente estabelecido no edital (Lei do concurso), especificamente no item n. 14.9, “a” (ID n. 45376983, p. 13, processo-origem), logo, não restando de pronto comprovado o
fumus boni iuris
,

pois nesta análise, não vislumbro que o candidato/agravante tenha comprovado efetivamente possuir o condicionamento físico, em índices mínimos de desempenho necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes ao policial militar, durante o CFP/PM, conforme também estabelecido em edital (Item 14.1 – ID n. 45376983, p. 13, processo-origem).

Nessa esteira de raciocínio, oportunizar, em sede de tutela antecipada, que o agravante tenha nova oportunidade de realizar o TAF, irá ferir mortalmente princípios basilares que regem o concurso público, quais sejam a isonomia e impessoalidade, mostrando-se verdadeira injustiça aos demais candidatos do certame, haja vista não restar de pronto comprovado os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Destarte, andou bem o Juízo indeferir em análise perfunctória nos autos de origem a antecipação de tutela, já que não preenchidos os requisitos para tanto.

Nesse sentido, há jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TAF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. RECORRENTE REPROVADO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. AGRAVANTE QUE FOI CONSIDERADO
INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) POR NÃO CONSEGUIR REALIZAR O TESTE DE CORRIDA DE FUNDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS NECESSÁRIOS DA PROVA
DE PISTA DE CORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201800828413 nº único0008898-05.2018.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 26/02/2019)

(TJ-SE - AI: 00088980520188250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 26/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NOVA CHANCE. IMPOSSIBILIDDE. ISONOMIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
. 1. OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E
AVALIAÇÃO DE EXAMES EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTÃO AFETOS À DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO PODER JUDICIÁRIO, A QUEM CABE O CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO
. 2. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-DF - APC: 20100110300370, Relator: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 03/04/2013, Órgão não cadastrado, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2013 . Pág.: 135) (grifo nosso)

Ressalto ainda que inexistirá, para a parte recorrente, qualquer prejuízo com a manutenção da decisão vergastada, haja vista o presente recurso avaliar tão somente decisão interlocutória do processo-origem, logo, ainda sobrevirá sentença definitiva ao caso concreto perante o Juízo
a quo
.

Por fim, insta ainda salientar que não restando evidenciada nesse momento qualquer ilegalidade flagrante no teste realizado pelo agravante, não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, pois como cediço, é vedada tal possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022